Tribunal: TJPA
Processo: 0003688-89.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - A MINORANTE NÃO SE APLICA AO RECORRENTE ANTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO - A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SEQUER FORA APLICADA NA SENTENÇA, LOGO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - O STF JÁ DECLAROU INCONSTITUCIONAL O §1º, DO ART. 2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, E A PENA APLICADA AO RECORRENTE INDICA A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: Não merece prosperar o pleito absolutório. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 74/75.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, bem como dos menores que trabalhavam diretamente para o recorrente no tráfico de entorpecentes. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que a droga fora encontrada em poder dos menores, os quais afirmaram que o recorrente seria o dono da droga e que os menores trabalhavam para ele na venda dos entorpecentes, sendo que um dos policiais confirmou em Juízo que o apelante confessou que passava a droga para os menores, e que inclusive foi o apelante quem levou os policiais até a residência onde se encontrava a maior quantidade de drogas, e indicou onde estava guardado o entorpecente. Destaca-se ainda que dois dos menores ouvidos em Juízo confirmaram o fato de o apelante ser traficante de drogas e o proprietário da droga apreendida.Diante das provas suso analisadas, não há o que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, quando as provas dos autos demonstram nitidamente a ocorrência do delito de tráfico de drogas.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO/AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA: É totalmente descabido o pleito quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que, em que pese a primariedade do apelante registrada na Certidão de fl. 59, de igual modo restou comprovado nos autos que o apelante se dedicava a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, e inclusive aliciava menores para trabalharem para si vendendo as drogas, logo, de modo algum há como ser aplicada ao caso a minorante de tráfico privilegiado a qual deve ser aplicada somente a traficantes iniciantes, não é o caso dos autos.De igual modo não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo a quo, sequer reconheceu a referida agravante na sentença combatida.3 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Pretório Excelso a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840, não podendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado tão somente em razão do crime de tráfico de drogas ser hediondo. Destarte, tendo a pena definitiva do apelante ter sido fixada no quantum de 07 (sete) anos de reclusão, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b? do CPB.4 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante, e fixá-lo no semiaberto, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003688-89.2017.8.14.0104
APELANTE:
LEANDRO DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - A MINORANTE NÃO SE APLICA AO RECORRENTE ANTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO - A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SEQUER FORA APLICADA NA SENTENÇA, LOGO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - O STF JÁ DECLAROU INCONSTITUCIONAL O §1º, DO ART. 2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, E A PENA APLICADA AO RECORRENTE INDICA A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
Não merece prosperar o pleito absolutório. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 74/75.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, bem como dos menores que trabalhavam diretamente para o recorrente no tráfico de entorpecentes. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que a droga fora encontrada em poder dos menores, os quais afirmaram que o recorrente seria o dono da droga e que os menores trabalhavam para ele na venda dos entorpecentes, sendo que um dos policiais confirmou em Juízo que o apelante confessou que passava a droga para os menores, e que inclusive foi o apelante quem levou os policiais até a residência onde se encontrava a maior quantidade de drogas, e indicou onde estava guardado o entorpecente. Destaca-se ainda que dois dos menores ouvidos em Juízo confirmaram o fato de o apelante ser traficante de drogas e o proprietário da droga apreendida.

Diante das provas suso analisadas, não há o que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, quando as provas dos autos demonstram nitidamente a ocorrência do delito de tráfico de drogas.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO/AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA:
É totalmente descabido o pleito quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que, em que pese a primariedade do apelante registrada na Certidão de fl. 59, de igual modo restou comprovado nos autos que o apelante se dedicava a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, e inclusive aliciava menores para trabalharem para si vendendo as drogas, logo, de modo algum há como ser aplicada ao caso a minorante de tráfico privilegiado a qual deve ser aplicada somente a traficantes iniciantes, não é o caso dos autos.

De igual modo não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo
a quo
, sequer reconheceu a referida agravante na sentença combatida.
3 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Pretório Excelso a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840, não podendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado tão somente em razão do crime de tráfico de drogas ser hediondo. Destarte, tendo a pena definitiva do apelante ter sido fixada no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante, e fixá-lo no semiaberto,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003688-89.2017.8.14.0104
APELANTE:
LEANDRO DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LEANDRO DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Narra a exordial acusatória que no dia 27/04/2017, por volta das 10h00min em Breu Branco/PA, a Polícia Militar realizava rondas pela cidade, com a intenção de identificar possíveis traficantes, quando, em um dado momento, a guarnição avistou o denunciado
LEANDRO DOS SANTOS
na companhia de dois menores, de prenomes C. e V. (abreviei) (ambos sobrinhos do denunciado). Após a revista pessoal dos indivíduos, fora encontrada uma certa quantidade de entorpecentes, em razão disso a PM se dirigiu até a casa do menor C., local onde fora encontrado uma grande quantidade de droga, sendo 72 (setenta e duas) trouxas de "maconha" embaladas de forma a facilitar a entrega para terceiros, o que deixa evidente que tais substâncias destinavam-se ao tráfico por parte do denunciado, sempre contando, de forma estável e permanente, com a participação dos menores, encontraram ainda 04 (quatro) gaiolas, 03 (três) curiós. Diante da situação flagrancial, os Policiais Militares deram voz de prisão em flagrante. Após isso o acusado, juntamente com o material ilícito foram encaminhados até a delegacia de polícia civil para os procedimentos de praxe.

Narra-se ainda que o acusado confessou a prática dos crimes, afirmando que vendia droga com o seu sobrinho menor C., de 17 anos, e que o menor R., de 17 anos, também vendia a droga que o investigado deixava com ele. O denunciado declarou que comparava a droga de um homem da cidade de Tucuruí pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), e vendia a "trouxa" de "maconha" por R$ 10,00 (dez reais), e sobre os pássaros silvestres apreendidos, o denunciado disse que 1 (um) era seu, e o outro do menor V..

A denúncia fora recebida em 04/08/2017. (fl. 58)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 74/75.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 116/124)

Inconformado,
LEANDRO DOS SANTOS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 141), com razões recursais às fls. 145/158.

Aduz que as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que deve ser aplicado ao caso concreto a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei de Drogas), e afastada a agravante de reincidência, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Por fim, requer que seja aplicado o regime inicial de cumprimento da pena compatível à pena aplicada, ante a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos.

Às fls. 164/170, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 173)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja reconhecida e aplicada a minorante referente ao tráfico privilegiado, bem como que o regime inicial de cumprimento da pena seja aplicado de acordo com a determinação do art. 33, do CPB. (fls. 177/187)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de julho
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

Não merece prosperar o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecente perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 74/75.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, bem como dos menores que trabalhavam diretamente para o recorrente no tráfico de entorpecentes. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que a droga fora encontrada em poder dos menores, os quais afirmaram que o recorrente seria o dono da droga e que os menores trabalhavam para ele na venda dos entorpecentes, sendo que um dos policiais confirmou em Juízo que o apelante confessou que passava a droga para os menores, e que inclusive foi o apelante quem levou os policiais até a residência onde se encontrava a maior quantidade de drogas, e indicou onde estava guardado o entorpecente. Destaca-se ainda que dois dos menores ouvidos em Juízo confirmaram o fato de o apelante ser traficante de drogas e o proprietário da droga apreendida.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em juízo:
PM - GILVAN ALENCAR DE SANTANA (FLS. 91/92):
que é PM e estava de serviço no dia dos fatos; que confirma que com os adolescentes C. e V., sobrinhos do acusado, foi encontrada a quantidade de 72 (setenta e duas) ¿petecas¿ de maconha, tendo o acusado confirmado que a droga era sua (...)
PM HUDSON GOMES VARGENS (FL. 92):
(...) que o próprio Leandro confessou que passava a droga para os adolescentes venderem e o próprio acusado levou os Policiais Militares até a casa onde foi apreendida a quantidade maior, cerca de 70 (setenta) tabletes do entorpecente conhecido vulgarmente conhecido por maconha, e que inclusive o local dentro da casa (no meio de algumas roupas) onde a droga foi encontrada e apreendida, foi indicado pelo próprio Leandro.
V. M. S. S. - MENOR (FLS. 93/94):
(...) que declara que seu irmão C. e seu tio o acusado Leandro vendiam drogas (...) Que as 72 ¿petecas¿ encontradas na casa do declarante pertenciam ao acusado Leandro e ao irmão do depoente, o C.
R. S. F. - MENOR (FL. 94):
que as 72 (setenta e duas) ¿petecas¿ de drogas apreendidas estavam na posse de C. e Leandro; que Leandro e C. estavam vendendo a droga e que os mesmos declaravam que o valor de cada ¿peteca¿ era R$ 10,00 (dez reais) (...)

Diante das provas suso analisadas, não há o que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, quando as provas dos autos demonstram nitidamente a ocorrência do delito de tráfico de drogas.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO/AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA

É totalmente descabido o pleito quando as provas dos autos demonstram de maneira cristalina que, em que pese a primariedade do apelante registrada na Certidão de fl. 59, de igual modo restou comprovado nos autos que o apelante se dedicava a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, e inclusive aliciava menores para trabalharem para si vendendo as drogas, logo, de modo algum há como ser aplicada ao caso a minorante de tráfico privilegiado a qual deve ser aplicada somente a traficantes iniciantes, não é o caso dos autos.

De igual modo não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo
a quo
, sequer reconheceu a referida agravante na sentença combatida.
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Pretório Excelso a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840, não podendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado tão somente em razão do crime de tráfico de drogas ser hediondo. Destarte, tendo a pena definitiva do apelante ter sido fixada no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator